Tribunal: STF
Processo: RE 1468037
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL – RMI. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. III DO § 2º DO ART. 26 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.279. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná:



    “Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face da sentença de procedência do pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, com início em 04/08/2021, RMI equivalente a 100% do salário de benefício, apurado considerando 100% do período contributivo (34.1, 62.1). 



    Alega que o autor não requereu, na inicial, a fixação da RMI com base nas regras anteriores à EC 103/2019, de forma que a sentença afronta o princípio da congruência. Diz que a data de início da incapacidade permanente é posterior à EC 103/2019 e que não há direito adquirido ao regramento pretérito. Defende a constitucionalidade das alterações promovidas pelo art. 26, §2º, III, da EC 103/2019. Requer, então, a reforma da sentença para que sejam observadas as regras de cálculo do artigo 26, §2º, III, da EC 103/2019. Em caráter subsidiário, pede a suspensão do processo até o julgamento das diversas ADI pelo STF, cujo escopo é a interpretação dos dispositivos da EC 103/2019, assim como que seja observada a cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da CRFB (68.1). 



    Sem contrarrazões (evento 26), os autos vieram conclusos para julgamento. 



    Fundamentação 



    No que se refere ao valor da RMI da aposentadoria por incapacidade permanente, é fato que a TRU da 4ª Região já declarou a inconstitucionalidade do art. 26, III, §2º da EC 103/2019 (...)



    Dessa forma, o recurso não merece provimento, pois está correta a decisão do juízo de origem que condenou o INSS a fixar a renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente em 100% do salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença que lhe deu origem. O fato do cálculo da RMI ter sido fixado apenas no julgamento dos embargos de declaração, que foram opostos pela autora, não implica julgamento extra petita porque lastreado em decisão proferida pela TRU após o ajuizamento da ação. 



    A despeito do que alegado pelo INSS, o STF já decidiu que o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da CF/1988) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/1988), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC/1973. [ARE 868.457 RG, rel. min. Teori Zavascki, P, j. 16-4-2015, DJE 77 de 24-4-2015, Tema 805].



    Por fim, não há que se falar em sobrestamento do processo porque não há qualquer determinação nesse sentido por parte do STF” (e-doc. 16).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. III do art. 194 da Constituição da República e o inc. III do § 2º do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019. 



    Sustenta que “o acórdão recorrido, prolatado por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, declarou a inconstitucionalidade do art. 26, § 2º, III, da EC nº 103/2019, que estabeleceu nova fórmula de cálculo da renda da aposentadoria por incapacidade permanente” (fl. 2, e-doc. 18).



    Argumenta que “a ADI 6.279/DF tem por objeto, dentre outras, a mesma questão constitucional debatida nos presentes autos, qual seja, a constitucionalidade do art. 26, § 2º, III, da Emenda Constitucional 103/2019” (fl. 3, e-doc. 18).



    Assevera que “a suspensão do feito, até o julgamento definitivo da referida ADI 6.279/DF, vem sendo adotada como regra pelo STF em casos análogos, em observância ao princípio da economia processual” (fl. 3, e-doc. 18).



    Ressalta que “as novas regras estabelecidas no art. 26, § 2º, III, da EC 103/2019, não representam retrocesso social e não violam os princípios da isonomia, dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade e irredutibilidade dos benefícios, constituindo decisão de política previdenciária e orçamentária, orientada pelo espírito geral de racionalização e equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência social, e que deve ser respeitada à luz dos princípios da separação de poderes, da seletividade e da distributividade” (fl. 29, e-doc. 18). 



    Pede seja “conhecido e provido o presente recurso extraordinário,reconhecendo-se a constitucionalidade material das alterações no cálculo da aposentadoria por invalidez promovidas pelo artigo 26, § 2º, inciso III, da Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como a ofensa aos artigos 2º e 194, III, da Constituição Federal, com a consequente reforma do acórdão recorrido” (fl. 29, e-doc. 18).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Pende de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, que tem como objeto, entre outros dispositivos, a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19,§ 1º, I, alíneas a, b e c ; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



    Pretende-se, naquela ação direta, “suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, que aplicou julgado da Turma Regional de Uniformização da Justiça Federal da Quarta Região, para reconhecer a inconstitucionalidade do inc. III do § 2º do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019. 



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para que aguarde o julgamento daquela ação direta de inconstitucionalidade.



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, Ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução do processo à origem, para que se aguardasse o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279: RE n. 1.466.874/SE, de minha relatoria, DJe 22.11.2023; RE n. 1.443.490/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 2.8.2023; RE n. 1.443.097/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.6.2023; RE n. 1.434.789/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 19.7.2023; RE n. 1.457.583/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.10.2023; e RE n. 1.468.030/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.11.2023.



    4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, após o que decida como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora